Tribunal: CARF
Processo: 10880.916394/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916394/2008-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.076 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja verificada a existência de crédito
com a análise dos documentos juntados pela Recorrente. Posteriormente, seja a Recorrente
intimada para se manifestar. Transcorrido o prazo, sejam os autos devolvidos ao CARF para
julgamento. Vencida a conselheira Larissa Nunes Girard que rejeitou o pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento as Conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Sabrina Coutinho Barbosa (Relatora).
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário contra o acórdão no 16-42.313 da
11o Turma da DRJ/SP1 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte, aqui Recorrente.
Recapitulando os fatos, a fim de compensar débito de Pis/Pasep para o período de
15/07/2003 com crédito oriundo de pagamento indevido/a maior de Pis/Pasep mediante DARF,
que a Recorrente transmitiu a Per/DCOMP no 00045.25719.130204.1.3.04-9526.
Ato seguinte, foi emitido Despacho Decisório não homologando a compensação
declarada, porque o crédito pleiteado já teria sido utilizado para quitação de débitos da
Recorrente.
Quando intimada, através de manifestação de inconformidade, a Recorrente
apresentou além dos documentos de representação, planilhas de demonstração de pagamento e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916394/2008-71
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.076 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916394/2008-71

compensação do COFINS/2003 e do PIS/2003, PER/DCOMP, Despacho Decisório, DARF e
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ.
Após minuciosa análise dos autos, a manifestação de inconformidade da
Recorrente foi julgada improcedente pela 11a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade, restando
assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 15/07/2003 DCOMP
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ÔNUS DA PROVA.
Compete à interessada a comprovação de seu direito creditório meras alegações,
desacompanhadas de elementos de prova, não são suficientes para reformar a decisão
que não homologou a compensação.
Não apresentada a escrituração contábil, nem outra documentação hábil e suficiente,
demonstrando a liquidez e certeza do crédito informado na DCOMP, se mantém a
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em
São Paulo, sem o reconhecimento de direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Quando intimada do referido acórdão em 02/05/2013 (AR à fl. 81), a Recorrente
interpôs recurso administrativo voluntário protocolado em 28/05/2013 (fl. 83 e seguintes),
esclarecendo:
I — DOS FATOS
A) O valor apurado do PIS (cód.8109) referente ao mês 06/2003 foi de R$ 334,22
conforme demonstrado em lançamento diário, razão e base de cálculo, sendo que o
recolhimento feito para o imposto em referencia foi de R$ 700,00 (maior que o
devido) cf. DARF em 15/07/2003 já demonstrado anteriormente, originando o
saldo credor de R$ 365,78, utilizado para a compensação de parte do valor
recolhido à menor do PIS (cód.8109) referente ao mês 04/2003 (R$ 40,05) e
referente ao tabela anexa. parte do valor recolhido à menor do PIS (cód.8109) mês
10/2003 (R$ 280,00) conforme demonstrado em tabela anexa.
Afim de comprovar a sua assertiva que trouxe aos autos DIPJ, planilha de cálculo
do crédito (Pis/Pasep), livro razão, DARF, PER/DCOMP e demonstrativo de pagamento e
compensação dos impostos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele conheço.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.076 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916394/2008-71

Antes de mais nada, observo que a questão gira em torno do instituto da Verdade
Material, porquanto envolto da possibilidade de aceite de novos elementos probatórios em sede
recursal.
A decisão recorrida restou vazada na não demonstração pela Recorrente da
existência do crédito pleiteado a ser objeto de compensação no Per/DCOMP no
00045.25719.130204.1.3.04-9526. Transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
Ademais, cumpre ressaltar, aqui, que a simples apresentação de DCTF retificadora após
a transmissão da DCOMP não seria suficiente para demonstrar a existência do crédito
pleiteado, perante esta autoridade julgadora, sendo imprescindível a sua comprovação
por documentação hábil que desse suporte aos valores declarados. Ou seja, nesta fase do
processo, tal declaração – a DCTF retificadora – deveria estar acompanhada de
documentos comprobatórios de erro no preenchimento da DCTF que já havia sido
entregue antes dela, a fim de conferir liquidez e certeza ao crédito.
E, no caso, a empresa não acostou aos autos documentos, como cópias da sua
escrituração contábil, objetivando respaldar qualquer retificação que viesse a ser feita
em suas declarações originais.
Cabe salientar que a simples alegação de erro, e eventual retificação em DCTF, neste
momento do rito processual, não são suficientes para fazer prova em favor do
contribuinte, existindo a necessidade de comprovação documental do quanto alegado,
em especial no que tange ao real valor devido, pela empresa, a título de PIS – código
8109, referente ao período de apuração 30/06/2003, por meio da apresentação da
escrituração contábil do período, em especial os Livros Diário e Razão, e dos
documentos que lhe dão sustentação, cabendo registrar, no caso, que somente são
passíveis de compensação os créditos líquidos e certos, nos termos do artigo 170,
“caput” do Código Tributário Nacional (CTN), a seguir transcrito.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. (grifos nossos)
Ressaltese que o sucesso da empresa em ver homologada a compensação declarada,
nesta instância administrativa, já fora da órbita do tratamento eletrônico, se condiciona à
comprovação da liquidez e certeza do crédito, devendo estar demonstrado que este tem
apoio não só legal como documental.
Assim, como não restou, aqui, devidamente comprovada a existência do crédito
informado, pela empresa, na DCOMP, com documentação hábil, idônea e suficiente,
não tendo sido apresentada prova inequívoca de erro relativo ao preenchimento da
DCTF quando da elaboração da declaração original, não há que se falar em
homologação da compensação.
Um ponto a ser observado na decisão recorrida é que o pedido de
ressarcimento/compensação se deu com base na informação lançada em DCTF pela Recorrente
que, por sua vez é confessor de dívidas, assim como o Per/Dcomp.
Portanto, acertada a afirmativa do Relator em torno da DCTF que por se tratar de
confissão de dívida, é de responsabilidade exclusiva do contribuinte apontar os dados corretos e
fazendo prova via documentação contábil e fiscal, quando retificado o documento.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.076 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916394/2008-71

Outra questão destacada no decisum, facilmente verificado nos autos, é que não
houve retificação da DCTF pela Recorrente, tampouco sua juntada.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente apresentou como provas de seu
direito documentos de representação, planilhas de demonstração de pagamento e compensação
do PIS/2003, PER/DCOMP original, Despacho Decisório, DARF, enquanto que no recurso
completou o arcabouço probatório apresentando a DIPJ 2003 e o livro razão.
Feitas essas as considerações, abordarei a possibilidade ou não de aceitar provas
neste momento processual.
É incontroverso ser legítimo o ressarcimento de crédito em favor do contribuinte
até mesmo sem que seja a DCTF retificada, por disposição expressa no art. 165 do CTN, isso
dado que a demonstração de certeza e liquidez do crédito se dá através de demonstração de sua
origem mediante os documentos contábeis e comprovação do pagamento indevido/a maior,
principalmente.
Também é quanto ao ônus do contribuinte de provar a origem do crédito e
idoneidade das informações declaradas, pressuposto disposto no Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Não é outra a exigência feita pelo art. 28 do Decreto no 7.574/2011, in verbis:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29
(Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Entendo que na primeira fase a Recorrente acreditou estar provando o seu direito
creditório anexando a defesa o DARF com a origem do crédito e a planilha elaborada com o
demonstrativo de pagamento e compensação do Pis/Pasep/2033.
Isso, porque para o contribuinte a mera apresentação do comprovante de
pagamento seria suficiente junto ao PER/Dcomp, consoante previsão expressa na legislação
vigente a saber art. 373 do CPC e art. 28 do Decreto no 7.574/2011.
Quando soube da insuficiência de provas, a partir da intimação da decisão
recorrida, de logo cuidou de trazer outros elementos probatórios como o livro razão e a
DIJP/2003, a fim de demonstrar que a Per/Dcomp estava com informações equivocadas, mas que
o direito era líquido e certo.
Preveem os artigos 15 e 16 do Decreto no 7.574/2011, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.076 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916394/2008-71

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Interpretando o dispositivo acima, conclui-se que a oportunidade do contribuinte
de provar ser possuidor do direito suscitado deve ser a partir da manifestação de inconformidade,
sob pena de preclusão, conforme previsão contida nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972
excetuando os casos decorrentes daqueles elencados no parágrafo 4o, do art. 16 do mesmo
diploma legal, a saber:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
De outro lado, temos a Lei no 9784/99 que regula o processo administrativo,
dispondo, dentre outros, como direito do administrado a juntada de documentos e alegações até a
tomada de decisão administrativa, transcrevo:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.
E, mais, veja que o parágrafo 2o autoriza ao órgão julgador recusar a apresentação
tardia do provas pelo contribuinte, desde que ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.
Pois bem.
No caso em tela, como já dito não vejo má fé da Recorrente na juntada tardia de
provas, tão somente desconhecimento e, ainda, ao meu ver tais elementos de provas, se mostram
necessários para a elucidação dos fatos.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.076 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916394/2008-71

Destaco, como não houve retificação do Per/Dcomp ou/e DCTF pela Recorrente -
que pode ser feito a qualquer tempo -, desconsiderar as provas no recurso interposto estar-se
diante de nítido desrespeito ao contraditório e a ampla defesa, bem como a busca pela verdade.
Diante disso, é possível relativizar a aplicação do prazo de preclusão constante no
art. 16 do Decreto 70.235/72 para a manutenção de princípios basilares do direito sendo eles do
contraditório e da ampla defesa em favor do contribuinte, como também da economia processual,
da celeridade processual e da legalidade.
Ad argumentandum, a Recorrente possui outros dois procedimentos
administrativos em curso que tratam da mesma questão, cito nos 10880.916392/2008-81 e
10880.916393/2008-26.
Nos referidos processos à 1a Turma Extraordinária da 3a Seção deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais decidiu pela realização de diligência pela Unidade de
Origem para examinar os documentos juntados pela contribuinte na fase recursal, com venia
reproduzo o voto condutor no acórdão no processo no 10880.916392/2008-81:
[...] omissis;
Compulsando se os autos verifica se que o pedido de compensação do recorrente foi
indeferido, por meio de despacho decisório eletrônico, número de rastreamento
783788361, em decorrência da inexistência de crédito.
O acórdão recorrido, corretamente, manteve o indeferimento do pedido de compensação
sob o argumento de o interessado não haver apresentado qualquer elemento
contábilfiscal que demonstrasse o alegado pagamento a maior ou indevido e, deste
modo, não ter comprovado a liquidez e certeza do crédito informado na DComp em
questão.
Portanto, o fundamento da decisão recorrida foi a falta de apresentação de
documentação probante satisfatória (escrituração contábilfiscal) que corroborasse as
informações apresentadas, notadamente, na DCTF retificadora.
O interessado, quando da apresentação do recurso voluntário, aduz que "não se
conformando com o Acórdão 1642.311 11 a Turma da DRJ/SP1 Processo
10880.916.392/200881 vêm, respeitosamente, no prazo legal, esclarecer e comprovar
com documentos legais, por meio da apresentação da escrituração contábil do período,
lançamento Diário, o Razão, parte da DIPJ ano calendário 2003, a planilha de cálculo da
COFINS do período em discussão e a planilha de demonstração de pagamentos e
compensações dos impostos, demonstrando a origem do crédito para as compensações
na DCOMP no 37372.96035.130204.1.3.045085" e que no seu entender é suficiente para
a solução do litígio DF para compensação dos débitos informados no respectivo
Per/Dcomp.
Pois bem, é certo que é condição indispensável à compensação de tributos a liquidez e
certeza do crédito, nos termos do que dispõe o art. 170A da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional CTN), sendo, portanto, necessária a comprovação efetiva
da existência desses supostos créditos, o que pode ser demonstrado com base na análise
da documentação contábil fiscal do contribuinte.
Deste modo, com vista a propiciar a mais ampla oportunidade para o recorrente
esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório, sou da opinião que o presente julgamento
deve ser convertido em diligência, por entender que a documentação carreada aos autos,
juntamente com o recurso voluntário apresentado, sinaliza com a possibilidade de acerto
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.076 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916394/2008-71

quanto ao correto valor do indébito de Cofins, e, com isto, o reconhecimento da
extinção do débito tributário objeto da compensação, nos termos do inciso II do artigo
156 do CTN.
Diferente não é o que ocorre no caso em tela, dado que a decisão objeto do
presente recurso foi com base em não apresentação de documentos suficientes para comprovar os
fatos deduzidos pela Recorrente.
Ao todo o exposto, sugiro a remessa dos autos à Unidade de Origem a fim de que
seja apreciado o documentário apresentado pela Recorrente na presente fase e, sendo necessário,
seja a Recorrente intimada para esclarecimentos e juntada de documentação complementar em
respeito ao contraditório e a ampla defesa, bem como a busca pela verdade.
Posteriormente, seja preparado relatório com aferição do crédito apurado em favor
da Recorrente e, ao depois seja dado ciência de seu teor a Recorrente para que se manifeste em
30 (trinta) dias.
Transcorrido o prazo, sejam os autos devolvidos ao CARF para julgamento do
recurso administrativo voluntário da Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital